Tribunal: STF
Processo: RE 1417607
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “Recurso inominado – Teto remuneratório – Policial Militar – Professor – pretensão de afastar a incidência do teto remuneratório (art. 37, XI, da CF, com redação dada pela EC 41/03) sobre a somatória dos vencimentos de Coronel da Polícia Militar e de Professor da Academia da Polícia Militar – Possibilidade - Limite à remuneração definido pela EC nº 41/03 – Aplicação do redutor salarial de forma isolada sobre cada fonte de rendimento, conforme decisão do E.STF, nos Temas nº 377 e 384 da repercussão geral – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.” (pág. 2 do doc. eletrônico 14).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 20).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 37, XI, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    No julgamento do RE 612.975-RG/, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tema 377 da Sistemática da Repercussão Geral, o Plenário deste Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre a incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de cargos públicos, fixando a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    O acórdão restou assim ementado:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”



    Com relação à incidência do teto remuneratório a servidores já ocupantes de dois cargos públicos antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003, esta Corte, no julgamento RE 602.043-RG/MT, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 384) e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento assim sintetizado:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



     Brasília, 24 de março de 2023.



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator